Tribunal: STF
Processo: Rcl 94004
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Basimóvel Consultoria Imobiliária Ltda - Em Recuperação Judicial, e outra, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo  n. 0100609-65.2021.5.01.0013.
Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que, não obstante a existência de contrato civil de prestação de serviços firmado entre as partes, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo, violando, assim, a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1.389 da repercussão geral.  
Requer, desse modo, a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado e o sobrestamento da ação até o julgamento final do Tema 1.389.
É o breve relatório. Decido.
Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões, que serão oportunamente apreciadas pelo Plenário: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, com a finalidade para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem suspendeu a ordem de sobrestamento do feito sob a seguinte fundamentação:

“Examinando o feito à luz das recentes manifestações do E. Pretório, verifico que a controvérsia estampada neste processo escapa dos limites do Tema 1389. 
Veja-se, a propósito, as seguintes decisões da 1ª e 2ª Turmas do STF a respeito do alcance do referido Tema:
(...)
Diante do exposto, revogo o comando de sobrestamento e passo ao exame de admissibilidade do recurso de revista pendente. 
PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 
Recurso tempestivo (decisão publicada em - Id a6c338b, d3a72e4; recurso apresentado em 06/02/2025 - Id 6498f79). Representação processual regular (Id 4c174af , b994f01 ). 
Deserção. 
Analisando-se o processo, verifica-se que a decisão recorrida foi publicada em 27/01/2025  e que o recurso de revista foi interposto no último dia do prazo legal, em 06/02/2025 (Id.6498f79), contudo, o efetivo comprovante de pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS foi juntado posteriormente, em 07/02/2025 (Id. 4f36aa2), após transcorrido o prazo alusivo ao recurso, e, sendo assim, o apelo encontra-se deserto, a teor do disposto na Súmula 25/TST. 
Em outras palavras: a parte logrou efetuar o recolhimento do depósito dentro do prazo recursal, mas efetuou a comprovação tardiamente. 
Registra-se, por fim, ser inaplicável o teor da OJ 140 da SBDI-I, por não se tratar de hipótese de insuficiência de recolhimento. 
Logo, o recurso está deserto, nos termos da súmula mencionada acima.” (eDOC 8, ID: 210afb95; grifos nossos)

Entretanto, do exame dos autos, verifica-se que a controvérsia de origem se refere à existência de contratação civil de autônomo - contrato de corretor associado (eDOC 7, ID: b37ba592).
Assim, a discussão se refere à existência de fraude na contratação civil visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389, especialmente no que tange à competência para julgamento da causa.
Nesses termos, entendo que a autoridade reclamada ofendeu a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1.389 da repercussão geral.
Ante o exposto, julgo procedente em parte a reclamação para tão somente determinar a suspensão do Processo n. 0100609-65.2021.5.01.0013, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente